Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-05.2017.8.11.0078
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002870-05.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PEDROSO - CPF: 027.919.799-30 (EMBARGANTE), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MARCOS PEDROSO - CPF: 027.919.799-30 (EMBARGADO), VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – SUPOSTAS OMISSÕES/CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por
MARCOS PEDROSO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 02 de julho de 2019 que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação então interposto pelo primeiro embargante.

Nas razões recursais, o primeiro embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição acerca da incidência de ICMS na operação, bem como prequestionar o Convênio ICMS 52/94, o Convênio 133/19 e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo valor ultrapassa o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido (id. 10876986).

Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal (id. 13839454).

Em suas razões, o segundo embargante destaca a ocorrência de contradição ou de simples erro material quanto à base de cálculo da multa (id. 11305952).

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a contradição ou erro material apontado (id. 11305952).

Em contrarrazões, o embargado Marcos Pedroso pugna pela rejeição dos embargos de declaração (id. 13839454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por
MARCOS PEDROSO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo em 02 de julho de 2019 que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de apelação então interposto pelo primeiro embargante.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelos vícios apontados pelos embargantes e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Na verdade, entende-se que os embargantes buscam apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, no
decisum
impugnado, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da OBSCURIDADE ou contradição, ou ao suprimento da omissão
” (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

Nesse contexto, não há no acórdão impugnado qualquer contradição acerca da incidência da infração. Veja-se:

“
Certo é que a conduta do apelante constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 35-A, da Lei do Estado de Mato Grosso n 7.098, de 30 de dezembro de 1998 e o artigo 636, parágrafo único, do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014
” (id. 6773296 – pág. 12).

Ainda, quanto à alegada redução infundada da multa, constata-se, da mesma forma, que o acórdão foi clarividente ao expor as razões que motivaram a sua redução,
in verbis
:

“
Quanto ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, no montante de R$300.000,00: trezentos mil reais, certo é que esta quantia ultrapassa, e muito, o valor do crédito tributário, no importe de R$ 102.000,00: cento e dois mil reais, acaso incidisse ICMS na operação, a evidenciar o caráter confiscatório.

[...]

Dessa forma, impõe-se a diminuição do valor da multa em montante equivalente ao do imposto, qual seja R$ 102.000,00: cento e dois mil reais
” (id. 6773296 – pág. 08 e 09).

Desse modo, não há que se falar em obscuridade, omissões, contradições ou vícios presentes na fundamentação do acórdão impugnado.

Ademais, como dito alhures, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 10876990 – pág. 06).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Isto posto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019